Tribunal: STF
Processo: HC 250911
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 30.12.2024, por Cairis Rodrigues da Silva, advogado, em benefício de Deomir Tolentino Alanis, contra decisão do Superior Tribunal de Justiça no Habeas Corpus n. 971.513.



    2. A defesa alega que, “de acordo com o entendimento pacífico do STF e STJ, são 03 (três) as situações que admitem a superação da Súmula 691 do STF: a) flagrante ilegalidade (teratologia); b) decisão abusiva (teratologia); e c) decisão manifestamente contrária a jurisprudência do STJ ou STF” (fl. 4, e-doc. 1).



    Sustenta que “a decisão liminar impugnada é uma decisão abusiva, pois no contexto que está sendo imputado ao Paciente, que ainda não foi ouvido em esfera Policial, tão pouco indiciado, que o mesmo praticou os crimes previsto no art. 180, § 1º, e art. 311, § 2º, III, do Código Penal” (fl. 4, e-doc. 1).



    Afirma que “a suspeita da prática do crime previsto no art. 311, do Código Penal, foi excluída da ação penal, não restando nenhum indício da conduta, porquanto o Laudo Pericial Policial é claro no sentido de que não houve qualquer adulteração ou supressão dos elementos identificadores do veículo” (fl. 11, e-doc. 1).



    Anota que, “no caso em tela, há flagrante ausência de indícios de Autoria, conforme supracitado a máquina ora periciada, não constatou Sinais de Adulteração, de acordo com Laudo Pericial fls. 337 a 345. Consta nos Autos que a Entrega da Motoniveladora ora periciada, foi entregue a uma ‘suposta vítima’ de furto, que apresentou Nota Fiscal n. 00036474-FL ½, Série 3, que difere totalmente do objeto/maquinário periciado” (fl. 19, e-doc. 1).



    Argumenta que “a decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente foi incapaz de demonstrar o perigo gerado pela sua manutenção em liberdade” (fl. 19, e-doc. 1).



    Assinala haver “possibilidades de se descaracterizar o crime previsto no art. 180, § 1º, do Código Penal, já que a máquina ora periciada não é a mesma máquina que a vítima alegou na Delegacia ser a máquina que fora furtada, a qual mesmo sendo diferente a Autoridade Policia efetuou a entrega, conforme Termo de Entrega as fls. 223 dos Autos” (fl. 22, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “Pelo exposto, requeremos que sejam considerados os argumentos acima expostos para: 



    a) A imediata concessão de medida liminar determinando a revogação da prisão preventiva ou sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão; 



    b) Subsidiariamente, caso não seja concedida a medida liminar, fato que não se espera, requer seja aberto vistas ao Ministério Público Federal exarar seu parecer e após isso no julgamento de mérito que seja revogada a prisão preventiva ou substituída por medidas cautelares diversas da prisão” (fls. 23-24, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos, o que inviabiliza o exame do pedido e a verificação de eventual constrangimento ilegal. A defesa não juntou aos autos qualquer documento, por exemplo, cópia do ato coator ou do decreto de prisão preventiva do paciente.



    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.



    Confiram-se, por exemplo, os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III – Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC 
n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    4. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” 
(HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    5. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora